Tribunal: TJMT
Processo: 1011190-52.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011190-52.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MORIZZO - CPF: 304.084.231-53 (RECORRENTE), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1011190-52.2024.8.11.0055
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravado:
JOÃO BATISTA MORIZZO
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de rodovia contra decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento a Recurso Extraordinário, no qual se alegava repercussão geral da controvérsia relativa à aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal às hipóteses de responsabilidade civil por omissão na conservação de rodovia, em decorrência de danos causados por desnivelamento na BR-364.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário demonstrou adequadamente a repercussão geral da controvérsia constitucional relativa à responsabilidade civil de concessionária de serviço público por conduta omissiva; e (ii) estabelecer se a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 800 da repercussão geral (ARE 835.833), exige, para admissão de Recurso Extraordinário oriundo dos Juizados Especiais Cíveis, demonstração específica do prequestionamento constitucional e fundamentação concreta da relevância da questão constitucional.

A alegação de que a controvérsia possui interesse nacional e repercute em milhares de ações semelhantes constitui fundamentação genérica e abstrata, insuficiente para afastar a presunção relativa de inexistência de repercussão geral aplicável às causas dos Juizados Especiais.

A mera invocação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal não transforma automaticamente a controvérsia em questão constitucional com repercussão geral, quando a discussão depende da análise das circunstâncias concretas do caso e da configuração dos elementos da responsabilidade civil.

A controvérsia relativa à responsabilidade civil de concessionária de serviço público por danos decorrentes da prestação do serviço possui natureza predominantemente infraconstitucional, conforme precedentes do STF.

O acolhimento da tese recursal acerca da necessidade de comprovação de culpa em hipóteses de omissão exigiria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à existência do dano, do nexo causal e da falha na conservação da via, providência vedada pela Súmula 279 do STF.

A eventual afronta à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa, circunstância que impede o processamento do Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demonstração da repercussão geral em Recurso Extraordinário oriundo dos Juizados Especiais Cíveis exige fundamentação concreta e específica acerca da relevância da questão constitucional discutida. 2. Alegações genéricas sobre interesse nacional e multiplicidade de demandas não são suficientes para afastar a presunção relativa de inexistência de repercussão geral prevista no Tema 800 do STF. 3. Controvérsias relativas à responsabilidade civil de concessionária de serviço público por falha na prestação do serviço possuem natureza predominantemente infraconstitucional quando dependem da análise das circunstâncias concretas do caso. 4. O reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário é vedado pela Súmula 279 do STF.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835.833, Tema 800 da repercussão geral; STF, AI 839.695, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, ARE 704.496, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Súmula 279.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

Em suas razões de agravo, a Concessionária sustenta, em síntese, que: (i) a questão constitucional relativa à aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal às concessionárias de rodovias em casos de omissão possui repercussão geral, por envolver interesse de âmbito nacional, afetando todos os usuários de rodovias, a Administração Pública e as pessoas jurídicas detentoras de concessões públicas; (ii) tramitam no Judiciário milhares de ações sobre o tema, o que, por si só, demonstraria a transcendência da questão; e (iii) a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição não se aplicaria a condutas omissivas, exigindo-se, nesses casos, a comprovação de culpa.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a agravante não demonstrou concretamente a repercussão geral e que a controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário pela Súmula 279 do STF.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

O ponto central do agravo consiste na alegação de que o Recurso Extraordinário teria demonstrado, de forma adequada, a repercussão geral da questão constitucional relativa à responsabilidade civil das concessionárias de rodovias por condutas omissivas, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A tese, contudo, não prospera.

No julgamento do ARE 835.833, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema 800, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a admissão de Recurso Extraordinário oriundo dos Juizados Especiais Cíveis exige, além dos requisitos gerais, o atendimento de dois requisitos adicionais: a demonstração específica e objetiva do prequestionamento, com indicação clara do trecho do acórdão em que a matéria constitucional foi enfrentada, e a fundamentação concreta da relevância da questão constitucional, apta a afastar a presunção relativa de inexistência de repercussão geral incidente sobre as causas processadas no âmbito desses Juizados. Trata-se de ônus processual que recai integralmente sobre o recorrente.

No caso concreto, a agravante não se desincumbiu desse ônus no Recurso Extraordinário, tampouco o supre no presente Agravo Interno. Os argumentos apresentados — no sentido de que a controvérsia envolveria interesse nacional, afetaria todos os usuários de rodovias e estaria presente em milhares de ações semelhantes em tramitação no Poder Judiciário — constituem alegações genéricas, passíveis de reprodução em qualquer demanda envolvendo concessionária de serviço público. Essa espécie de argumentação abstrata e padronizada é precisamente aquela reputada insuficiente pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 800, para a demonstração da repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais.

A mera invocação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal não converte, por si só, a controvérsia em questão constitucional dotada de repercussão geral. O que se discute nos autos não é a interpretação abstrata do referido dispositivo constitucional, mas a verificação, à luz das circunstâncias específicas do caso — veículo que passou por desnivelamento na BR-364, em determinado quilômetro e em data específica —, da presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil da concessionária. Trata-se, portanto, de análise eminentemente fático-probatória, e não de questão constitucional propriamente dita.

O próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, em precedentes específicos sobre a matéria, que controvérsias relativas à responsabilidade civil de concessionárias de serviço público por danos materiais ou morais decorrentes da prestação do serviço não apresentam repercussão geral, por se tratar de matéria predominantemente infraconstitucional, dependente das peculiaridades de cada caso concreto, conforme decidido no AI 839.695, Rel. Min. Cezar Peluso, e no ARE 704.496, Rel. Min. Roberto Barroso.

Quanto ao argumento de que a responsabilidade por omissão exigiria comprovação de culpa, e não a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, trata-se de tese que, além de não ter sido demonstrada como questão de repercussão geral, encontra outro obstáculo intransponível. Para acolhê-la, seria necessário reexaminar as conclusões fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, as quais reconheceram, com base no conjunto probatório dos autos — registros fotográficos do desnivelamento, nota fiscal de reparo e ordem de serviço —, a existência do dano, do nexo causal e da falha na conservação da via.

Tal reexame é inviável em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Eventual ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa ou indireta, circunstância que igualmente impede o processamento do recurso.

Em síntese, a agravante limita-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a valoração das provas e a configuração dos elementos da responsabilidade civil. Esse inconformismo, embora compreensível sob a perspectiva da parte vencida, não é suficiente para superar os filtros de admissibilidade do Recurso Extraordinário, especialmente em se tratando de causa oriunda dos Juizados Especiais Cíveis, âmbito em que incide presunção relativa de inexistência de repercussão geral.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

Após retorne os autos conclusos a presidência para análise do agravo em recurso extraordinário interposto no id de n.345998875.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026